Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-65.2025.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. RETRATAÇÃO. MEIOS DE COMUNICAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A retratação como causa extintiva da punibilidade, prevista no CP, art. 143, aplica-se aos crimes de calúnia e difamação, desde que realizada antes da sentença, de forma cabal, inequívoca e, quando praticada por meio de comunicação, pelos mesmos meios utilizados na ofensa, se assim desejar o ofendido.
2. A eficácia da retratação exige iniciativa própria do querelado e demonstração de arrependimento sincero e esforço concreto para recompor a honra atingida da parte.
3. A simples reprodução de texto elaborado por terceiros, ainda que contenha esclarecimentos, não configura retratação cabal, por não representar manifestação pessoal autêntica nem iniciativa voluntária de reparação.
4. A ausência dos requisitos legais impede o reconhecimento da retratação como causa extintiva da punibilidade, não sendo suficiente a publicação genérica ou protocolar para produzir os efeitos jurídicos do CP, art. 143.
5. Recurso conhecido e não provido.